Tribunal: TJMT
Processo: 1007934-04.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007934-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), GRETHCHEEN ALVES TEIXEIRA - CPF: 041.775.349-78 (AGRAVANTE), AILTO SOARES DA SILVA - CPF: 022.434.029-80 (AGRAVADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO E EVENTUAL REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença e acolheu os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a intimação da executada para pagamento de débito remanescente, sob pena de penhora, sem apreciar impugnação previamente apresentada, na qual a devedora alegou cobrança em duplicidade e indicou pagamentos já realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que acolhe os cálculos do exequente, sem apreciação da impugnação apresentada pela executada, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e o dever de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falta de análise da impugnação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 9º e 10 do CPC.

4.

A decisão carece de fundamentação adequada ao não enfrentar os argumentos relevantes suscitados pela parte, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC.

5.

A controvérsia envolve matéria fática e aritmética relativa à verificação de pagamentos e imputação correta dos valores, o que justifica a análise judicial específica ou a viabilidade da remessa à contadoria judicial, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC.

6.

A existência de pagamentos parciais comprovados reforça a plausibilidade da alegação de excesso de execução e afasta o caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que não aprecia impugnação da parte executada viola o contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação. 3. A falta de manifestação sobre impugnação relevante enseja a anulação da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 9º, 10, 489 e 524, § 2º.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Grethcheen Alves Teixeira
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1031299-20.2022.8.11.0003, movido por
Ailto Soares da Silva
, acolheu os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a intimação da executada para pagamento do débito remanescente no prazo de quinze dias, sob pena de penhora.

A Agravante ressalta que apresentou impugnação aos cálculos juntados pelo exequente, na qual apontou cobrança em duplicidade de parcelas referentes ao período de novembro de 2023 a outubro de 2024, já quitadas, e requereu expressamente o encaminhamento da planilha ao contador judicial para conferência dos valores.

Afirma que o Juiz singular, sem qualquer pronunciamento acerca da impugnação, acolheu unilateralmente os cálculos do credor e determinou o pagamento, o que configuraria cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta, além disso, que a manutenção da decisão pode ensejar o bloqueio imediato de valores em sua conta bancária via
SISBAJUD
antes da devida conferência dos cálculos, o que causaria grave dano patrimonial de difícil reparação.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, bem como o pedido de justiça gratuita (ID 350138381).

Contrarrazões no ID 356933860, nas quais o Agravado sustenta a regularidade dos cálculos, a inexistência de cerceamento de defesa e o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Grethcheen Alves Teixeira
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1031299-20.2022.8.11.0003, acolheu os cálculos apresentados pelo exequente
Ailto Soares da Silva
e determinou a intimação da executada para pagamento do débito remanescente no prazo de quinze dias, sob pena de penhora.

A executada comprovou pagamentos parciais ao longo do Cumprimento de Sentença, com depósitos judiciais.

Em julho de 2025, o exequente apresentou manifestação e requereu a intimação da executada para pagamento de débito remanescente, no valor de R$ 15.732,00 (quinze mil, setecentos e trinta e dois reais), sob o argumento de que os valores depositados seriam insuficientes para a quitação total do débito e de que a executada permanecia na posse do imóvel, com as parcelas compreendidas entre novembro de 2023 e julho de 2025 a vencer.

O Juiz singular acolheu o postulado e determinou a intimação da devedora para pagamento no prazo de quinze dias, sob pena de penhora.

Diante disso, a executada apresentou impugnação aos cálculos, na qual apontou cobrança em duplicidade das parcelas referentes ao período de novembro de 2023 a outubro de 2024, já contempladas na planilha anteriormente apresentada pelo próprio exequente, e indicou pagamentos procedidos e comprovados que não foram deduzidos pelo credor.

Concluiu que o valor efetivamente devido seria de R$ 5.479,37 (cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), e não o montante cobrado, e requereu expressamente o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para conferência dos valores e a concessão de antecipação da tutela recursal para obstar eventual bloqueio via
SISBAJUD
.

O exequente apresentou nova planilha de atualização do débito, elaborada em 23 de outubro de 2025, que apontava saldo em aberto de R$ 16.740,35 (dezesseis mil, setecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos).

Sem pronunciamento acerca da impugnação apresentada pela executada, o Juiz singular acolheu a manifestação do credor e determinou a intimação da devedora para pagamento do débito remanescente no prazo de quinze dias, sob pena de penhora, sem qualquer apreciação da impugnação previamente ofertada pela executada.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória para que o Juiz singular determine o encaminhamento dos cálculos ao contador judicial, com a prévia análise da impugnação ofertada pela executada.

O recurso merece provimento.

Da leitura dos autos, vislumbro que a executada apresentou impugnação aos cálculos do exequente e apontou a cobrança em duplicidade de parcelas relativas ao período de novembro de 2023 a outubro de 2024, que já teriam sido quitadas, e requereu expressamente o encaminhamento da planilha à contadoria judicial para conferência.

Não obstante, o Juiz singular limitou-se a acolher a manifestação do credor e a determinar o pagamento do débito remanescente, sem qualquer menção à impugnação pendente de análise, conforme se colaciona:

"Vistos, etc. Acolho a manifestação da parte credora (cf. mov. 212657982), instruída com planilha de atualização do débito de mov. 212657989. Assim, determino a intimação da parte devedora para pagamento do débito remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Decorrido o prazo supra sem manifestação, conclusos para realização da penhora online via
SISBAJUD
. Às providências, expedindo-se o necessário."

Essa conduta processual contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. A decisão que ignora impugnação tempestivamente apresentada pela executada e resolve o incidente sem qualquer análise dos argumentos deduzidos afronta, de forma direta, o dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil.

A impugnação apresentada pela executada não questiona a metodologia de atualização monetária nem a taxa de juros aplicada, mas sim a desconsideração, pelo exequente, de pagamentos efetivamente procedidos, acompanhados de comprovantes, que teriam sido lançados em duplicidade nas planilhas apresentadas. Trata-se, portanto, de controvérsia fática e aritmética que, por envolver a verificação de pagamentos e sua adequada imputação, justifica a intervenção da contadoria judicial, nos termos do art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil, ou a manifestação judicial expressa sobre a tese.

A circunstância de terem sido procedidos pagamentos parciais ao longo do Cumprimento de Sentença, longe de evidenciar o caráter protelatório do recurso como sustenta o Agravado, reforça a pertinência da impugnação, na medida em que é precisamente a desconsideração desses pagamentos que a executada aponta como causa do excesso de Execução alegado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento anulo a decisão agravada e determino que o Juiz singular se pronuncie sobre a impugnação aos cálculos apresentada pela executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026